Tribunal: TJSP
Processo: 1500292-44.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Preliminar de ilicitude das provas – Rejeitada -Pretensão à absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para porte de drogas visando consumo próprio - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Palavra de Policiais Militares - Credibilidade do relato de policiais - Depoimentos em harmonia com o

Ementa:
Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Preliminar de ilicitude das provas – Rejeitada -Pretensão à absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para porte de drogas visando consumo próprio - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Palavra de Policiais Militares - Credibilidade do relato de policiais - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório – Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500292-44.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
GILCIMAR DA SILVA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500292-44.2019.8.26.0583 -Voto no
2
VOTO No 20684
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500292-44.2019.8.26.0583
Apelante: Gilcimar da Silva Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes
Sentença
condenatória Preliminar de ilicitude das provas Rejeitada -
Pretensão à absolvição por insuficiência de provas e a
desclassificação para porte de drogas visando consumo próprio -
Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Palavra
de Policiais Militares - Credibilidade do relato de policiais -
Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório

Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado - Sentença
mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Gilcimar da Silva Rocha
contra a r. sentença (pp. 273/278) que julgou procedente a ação penal para condena-lo às
penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime inicial
fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, como
incurso no art. 33, "caput" da Lei no 11.343/06.
Em suas razões recursais (pp. 301/326), o apelante arguiu,
preliminarmente, a ilicitude das provas encartadas às pp. 124/144, posto que obtidas
através de pesquisa em aparelho celular sem a prévia autorização judicial. Quanto ao
mérito, pugnou por sua absolvição, sustentando que não existiriam nos autos elementos
sólidos quanto à materialidade e autoria a corroborar o decreto condenatório.
Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito
de posse para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, a fixação da pena-
base no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei no
11.343/2006, em seu grau máximo, bem como a fixação de regime mais brando para o
início de cumprimento de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500292-44.2019.8.26.0583 -Voto no
3
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas contrarrazões
(pp. 329/335), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo
(pp. 345/352).
É o relatório.
Infere-se dos autos que 08 de abril de 2019, por volta das 19 hs e 45
min, na Rua André Janial, Jardim Marisa, na cidade e comarca de Presidente Prudente,
Gilcimar da Silva Rocha vendeu, tinha em depósito e guardava, para fins de entrega a
consumo de terceiros, 66,87 gramas de maconha, devidamente apreendidas, sem
autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, substância
entorpecente capaz de causar dependência psíquica, consoante exames químico-
toxicológico de fls. 54/56 e 58/60.
Segundo restou apurado, o apelante adquiriu a referida droga de
maneira e pessoa até o momento não apurada, tendo o tráfico como o meio de
sobrevivência.
Após a aquisição, Gilcimar escondeu parte da droga (62,34g), para
confecção em pequenas porções e posterior revenda a viciados desta cidade, em um
tronco de uma árvore defronte à sua residência.
Devido ao comércio que exercia no local, o mesmo ficou rapidamente
conhecido por viciados, levando pessoas da sociedade indignadas com seu
comportamento delituoso a fazer denúncias anônimas perante a polícia civil para
apuração dos fatos.
Diante das denúncias recebidas, Policiais dirigiram-se até o local com
escopo de averiguarem eventual prática de delito de tráfico de drogas, sendo que
avistaram numa esquina, quatro indivíduos, dentre eles o réu.
Ao notarem a aproximação da viatura policial, um deles, identificado
como Rodrigo Rossi, dispensou no quintal da casa de frente, um objeto identificado
posteriormente como sendo uma porção de droga (maconha). Todos, então, foram
abordados, sendo identificados, além do apelante e Rodrigo, como Aldeson Alves Martins
e Paulo Vinicius da Silva Faria. Após revista, apreenderam com o Gilcimar a quantia de
R$.80,00 em dinheiro e aparelho de celular.
Ao serem indagados a respeito dos fatos, Rodrigo, Aldeson e Paulo
confessaram que haviam acabado de adquirir uma porção de maconha do denunciado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500292-44.2019.8.26.0583 -Voto no
4
para utilizarem juntos.
Dando a sequência nas diligências, os policiais revistaram a residência
do acusado, mas nada de ilícito foi encontrado. Contudo, no tronco de uma árvore
defronte à casa, localizaram uma grande porção de maconha (62,34g), com embalagem
idêntica à que envolvia a droga anteriormente apreendida.
É certo que no celular do réu, que continha o aplicativo WhatsApp,
onde foram encontradas mensagens confirmando a comercialização de drogas.
Assim, considerando a denúncia anônima informando sobre o tráfico de
drogas no imóvel, o encontro de porções, já pronta para serem vendidas, bem como o
encontro de outras porções para serem fracionadas e o dinheiro, bem como a confirmação
dos usuários de que haviam adquirido droga do apelante são provas veementes de que a
droga apreendida era realmente destinada ao tráfico de entorpecentes, realizado pelo réu.
O material apreendido foi periciado, constatando-se que se tratava de droga.
Assim, após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado pela
pratica do crime de tráfico de entorpecentes previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, em sentença contra a qual se insurge por meio deste apelo.
Feitos esses breves apontamentos, passa-se ao exame do recurso
interposto.
Inicialmente, afasta-se a preliminar arguida pelo apelante, posto que não
se verifica qualquer ilicitude nas provas obtidas através da análise de seu celular, uma vez
que a senha de desbloqueio do aparelho foi cedida espontaneamente pelo próprio réu o que
demonstra seu consentimento (pp. 41).
Ademais, não é ocioso observar que o laudo pericial do aparelho celular
foi juntado aos autos às pp. 122/144, sendo certo que tal ilegalidade não foi levantada pela
Defesa, seja em resposta preliminar, seja em alegações finais.
Assim, rejeitada a preliminar, passa-se a análise do mérito.
Isto posto, no tocante a alegação de absolvição sob o argumento de que
não existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-se que o conjunto
probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria do crime.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios materiais
daí decorrentes vêm comprovados por meio do auto de prisão em flagrante (pp. 07),
boletim de ocorrência (pp. 52/56), auto de exibição e apreensão (pp. 57/58) e dos laudos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500292-44.2019.8.26.0583 -Voto no
5
exame químico-toxicológico (pp. 60/62 e 64/66) os quais atestaram que a droga apreendida
seria maconha.
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída das declarações dos policiais
militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, Andrei David de Andrade (pp.
14/15) e Leandro Costa (pp. 12/13 e 227/228 - vídeo).
Segundo consta, os policiais militares estavam em patrulhamento pelo
local dos fatos quando avistaram quatro indivíduos (Gilcimar da Silva Rocha, Aldeson
Alves Martins, Paulo Vinicius da Silva Faria e Rodrigo Rossi) em atitude suspeita. Ao
perceberem que seriam abordados, Rodrigo dispensou um objeto que depois foi localizado
e constatado se tratar de maconha. Durante a abordagem, foi encontrado com o apelante o
valor de R$ 80,00 e um celular. Após conversar separadamente com os indivíduos,
descobriram que Aldeson, Paulo Vinícius e Rodrigo estariam no local para comprar drogas
do apelante. Foram realizadas buscas na casa de Gilcimar, mas nada de ilícito foi
encontrado, contudo, próximo a sua residência em uma arvore foi encontrado um pedaço
grande de maconha.
Nesse ponto, convém salientar que o fato de as testemunhas serem
agentes policiais não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de
confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos.
Nessa linha de raciocínio, colaciona-se precedente do Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
CREDIBILIDADE.
SUPERVENIÊNCIA
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL (...) 3. Mostra-
se incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de
entorpecentes, pois imprescindível para tanto a revaloração probatória. 4. Orienta-se a
jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o
crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime
quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não
conhecido” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em
10.3.2016, DJe 17.3.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500292-44.2019.8.26.0583 -Voto no
6
Os policiais militares apresentaram versões coerentes, claras, narraram os
fatos com precisão, informando de modo consonante os detalhes da prisão em flagrante do
recorrente. Ademais, não se observa nenhuma discrepância capaz de gerar suspeitas em
seus depoimentos, não havendo qualquer indício que demonstre intenção dos depoentes em
incriminar injustamente o acusado.
Por sua vez, o apelante, em solo policial (pp. 41), negou a prática
delitiva e disse que teria combinado por whatsapp com os outros três indivíduos de fumar
maconha quando foram abordados pelos policiais militares. Afirmou que o dinheiro
encontrado consigo seria fruto de seu trabalho com reciclagem e permitiu a análise de seu
celular informando a senha de desbloqueio do aparelho. Em juízo (pp. 227/228 - vídeo),
também negou que estivesse traficando drogas, mas alterou sua versão dos fatos,
afirmando que conhecia os demais indivíduos e que teria combinado de comprar R$30 de
maconha com eles. Narrou que o dinheiro encontrado teria sido dado por sua mãe para
que comprasse uma bermuda.
Contudo, as versões prestadas pelo apelante não convencem, eis que
isoladas dos demais elementos de provas.
Assim, os relatos dos policiais são válidos e devem ser avaliados como
qualquer depoimento, merecendo credibilidade como elemento apto à formação da
convicção do magistrado.
Desse modo, havendo elementos suficientes nos autos a indicarem que o
apelante praticava a conduta do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, inviável, também, a
desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28 da referida lei, já que
eventual vício por parte do réu não afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no
indigitado dispositivo legal, especialmente porque nada impedia que ele consumisse drogas
e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realizasse atos de
traficância.
Confira-se, neste norte, a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:
“Apelação Criminal - Tráfico ilícito - Apreensão de onze porções de maconha -
Recurso da defesa - Pleitos de absolvição por insuficiência de provas ou de
desclassificação da imputação para a rubrica do artigo 28, da Lei no 11.343/06
Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e culpabilidade, demonstradas - Testemunhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500292-44.2019.8.26.0583 -Voto no
7
de policiais militares, seguros e sem contradições - Circunstâncias da prisão e denúncia
anônima denotam o destino comercial do material ilícito apreendido - Condição de
usuário ou dependente que não exclui a conduta típica relativa ao tráfico - Crime
caracterizado - Penas fixadas com parcimônia - Apelante beneficiado com a aplicação
do redutor do §4o do artigo 33, da Lei de Drogas e com o reconhecimento de sua
condição de semimputável - Regime (fechado), único adequado, in casu - Reprimenda
julgada extinta pelo cumprimento, ante o tempo que perdurou a prisão cautelar - Apelo
não provido” (Apelação no 0000497-36.2016.8.26.0363, 5a Câmara Criminal, Rel. Des.
Juvenal Duarte, j. 09/11/2017)
Logo, possível condição de usuário em nada inviabiliza a condenação
pelo delito de tráfico de drogas, pois não há incompatibilidade entre as condutas, motivo
pelo qual se repele a tese de desclassificação
Com efeito, tem-se que a sentença é irretocável, quer no que se refere à
procedência, quer no que tange ao cálculo da pena.
Na primeira fase, verifica-se que o MM. Juízo “a quo”, com base nas
diretrizes do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, considerando
presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, de acordo com a extensa folha de
antecedentes acostada a pp. 71/78 e 79/81, exasperou a pena-base em 1/6, alcançando a
reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Na fase intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes e por ser o réu
reincidente (pp. 79/81) a pena foi novamente majorada em 1/6, chegando a em 06 (seis)
anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos
e oitenta) dias-multa, no mínimo legal.
Pondere-se que o aumento da pena levada a efeito não configura “bis in
idem”, pois a primeira condenação definitiva foi considerada para fins de maus
antecedentes e outra para reincidência. Como se sabe, desde que amparadas por distintas
condenações transitadas em julgado, admite-se a utilização de condenação anterior, para
justificar a elevação da pena-base, na fase inaugural, e de outra para o fim de exasperar a
reprimenda, na etapa intermediária, sem que isso viole o “bis in idem”.
Na derradeira fase, não concorreram causas de aumento ou diminuição de
pena, tendo sido afastada a incidência do redutor legal previsto no artigo 33, §4° da Lei
11.343/06, justamente por ser o apelante portador de maus antecedentes e reincidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500292-44.2019.8.26.0583 -Voto no
8
Ora, como se sabe, o artigo em comento trata da figura do “traficante
privilegiado”, também chamada de “traficância menor” ou “traficância eventual”, no qual
estabelece a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário,
de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização
criminosa.
Assim, tendo em vista que o tráfico privilegiado pressupõe a inexistência
de maus antecedentes e a primariedade do réu, incabível, no presente caso, a aplicação da
benesse pretendida.
Deste modo, a sanção arbitrada na segunda etapa da dosimetria se tornou
definitiva, à mingua de outras causas modificativas.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o imposto pelo d.
Magistrado de Primeiro Grau, isto é, o fechado se mostra o único adequado, em face do
princípio da suficiência da pena, especialmente porque se trata de delito etiquetado como
hediondo, o qual demanda maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da
sociedade moderna. Portanto, não há qualquer reparo a ser feito.
Diante de tais considerações, rejeita-se a preliminar, e, nega-se
provimento ao apelo, mantendo-se a r. Sentença tal como lançada.
Cláudio Marques - relator